Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700857-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: H. A. K. D. F. S., G. A. K. D. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CRISTINE GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS DECISÃO Considerando que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), bem como em relação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito dos paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031